Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728684-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28813900) interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face de FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, ante a Decisão (ID 101323216 de origem) proferida em Ação Monitória no 0715723-82.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília – DF, que indeferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:30:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador